Tribunal: TJDFT
Processo: 0744998-60.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CARTÃO QUE NÃO FOI ENTREGUE. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débito e condenatória à indenização por danos morais. Recurso da ré visando à reforma da sentença, que julgou procedente em parte o pedido.
2 – Cartão de crédito. Cobrança indevida. Na forma do art. 14, §3°, do CDC, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. O autor, em 07 de maio de 2021, efetuou a compra de três casacos, pelo valor de R$ 159,80, em um estabelecimento comercial da segunda ré, oportunidade em que, após oferecimento por atendentes, anuiu com a contratação de cartão de crédito, o qual nunca recebeu. A despeito de nunca ter recebido o cartão, dois meses depois, foi surpreendido com a cobrança de nova compra no valor de R$ 239,80, a qual gerou a inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito (ID. 32857484). A ré não logrou êxito em demonstrar a legitimidade da compra, que, diante da ausência de entrega do cartão ao titular e de outros elementos mínimos de convicção, se presume fraudulenta. Nesse quadro, ante a ausência de demonstração da origem do débito bem como, da titularidade da obrigação, que torna a cobrança indevida, deve a ré responder pelos danos causados ao consumidor.
3 – Responsabilidade civil. Danos Morais. Cadastro de Proteção ao Crédito. Inscrição indevida. É devida indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. Precedentes no STJ (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI).
4 – Valor da indenização. Método bifásico. Em razão da difícil tarefa de fixação da indenização por danos morais, a jurisprudência desenvolveu o chamado método bifásico, em que, “...na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp 1152541, MIN PAULO DE TARSO SANSEVERINO; REsp 1.771.866, MIN MARCO AURÉLIO BELLIZZE). Esta tendência se verifica no TJDFT (Acórdão 1353485, ALVARO CIARLINI e Acórdão 1329488, SANDRA REVES) e nas Turmas Recursais (Acórdão 1182393, AISTON HENRIQUE DE SOUSA e Acórdão 1179287, GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA). Na jurisprudência das Turmas a indenização para fato assemelhado, inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito, há registro de valores entre R$3.000,00 (Acórdão 1356516, 07093051520218070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA) e R$5.000,00(Acórdão 1334246, 07049778820208070012, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO). Para a segunda fase, em observância às circunstâncias do caso, o valor da inscrição e a capacidade econômica do ofensor, que em nada destoam daqueles constantes dos precedentes supracitados, tenho que a condenação fixada em R$ 6.000,00 mostra-se exagerada. Assim, é de se reformar a sentença para reduzir o valor da indenização para R$ 3.000,00, mantidos os encargos na forma estabelecida na origem, valor que melhor se amolda às peculiaridades do caso, à extensão do dano e à média praticada pela jurisprudência em casos da espécie.
5 – Litigância de má-fé. Não se depreende do processo qualquer das circunstâncias tipificadas como litigância de má-fé (art. 80 do CPC), razão por que não se acolhe tal pedido.
6 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.

J